Tribunal: TJDFT
Processo: 0735469-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735469-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARLEUZA NUNES DE BARROS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado do acórdão (id 58439731), dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora